Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709666-24.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DE SOUZA ALVES, PEDRO BRUNO DO PRADO PEREIRA, SHEILA GERALDA FERREIRA DO PRADO APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SUBLIME V I S T O S. (Doc. Num. 18535046). Nada a prover, pois as questões apresentadas pelos Apelantes fogem ao objeto do presente recurso e, se o caso, devem ser tratadas em procedimento próprio. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador